Tribunal: TJSP
Processo: 2046052-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. RECÁLCULO DOS ADICIONAIS TEMPORAIS.
1. Descontos de valores a título de contribuição previdenciária e assistência médica. Possibilidade. Natureza remuneratória da verba. Pagamento a destempo, em cumprimento de decisão judicial, que não retira o caráter salarial do crédito executado.
2. Juros de mora. Termo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. RECÁLCULO DOS ADICIONAIS TEMPORAIS.
1. Descontos de valores a título de contribuição previdenciária e assistência médica. Possibilidade. Natureza remuneratória da verba. Pagamento a destempo, em cumprimento de decisão judicial, que não retira o caráter salarial do crédito executado.
2. Juros de mora. Termo inicial. Em relação às parcelas vencidas após a citação, incidem juros apenas a partir dos respectivos vencimentos, visto que não há se falar em mora antes de tal data.
3. Incidência dos adicionais por tempo de serviço sobre férias, terço de férias e décimo terceiro. Descabimento. Adicionais temporais que são calculados sobre as verbas permanentes que compõem os vencimentos dos servidores, com reflexos nas férias, terço de férias e décimo terceiro. Impossibilidade de incidir novamente sobre tais verbais, sob pena de caracterizar o "efeito cascata", vedado pelo art. 37, XIV, da CF. Direito ao recebimento das diferenças relativas às férias, terço de férias e 13o salário que foram pagos de acordo com a anterior forma de cálculo dos adicionais temporais.
4. Decisão mantida.
5. Recurso não provido.